Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719100-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA. RECORRIDO: ANTÔNIO FLAVIO LIMA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA NÃO ALIMENTAR. CPC. PREVISÃO. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DO PROCESSO CIVIL. INFORMAÇÕES RELEVANTES. NÃO FORNECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a penhora de parte do salário do ora agravado para pagamento do débito em execução no Juízo de origem. 2. O Código de Processo Civil admite, expressamente, a penhora do salário para satisfazer prestação alimentícia ou quando o valor dos ganhos do devedor ultrapassar a cifra de 50 (cinquenta) salários-mínimos (CPC, art. 83, inc. IV e §2°). 3. A ordem processual civil, de outro lado, dispõe sobre a efetividade do processo como instrumento de realização do direito material, inclusive a partir da razoável duração da parte satisfativa do processo (CPC, art. 4°), prevendo, com isso, um verdadeiro direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito 4. Nesse contexto, a jurisprudência recente tem se encaminhado pela possibilidade excepcional de penhora de verbas salariais, mesmo quando não presentes as hipóteses previstas no texto legal, e nenhuma das medidas executivas anteriores lograram êxito no cumprimento da obrigação. 5. Tendo por base o caso concreto, ou seja, quando as circunstâncias processuais permitirem a viabilidade da restrição aos rendimentos do devedor, vale dizer, quando não comprometerem sua subsistência, e esgotados os meios de localização de bens passíveis de penhora, afigura-se possível a constrição de verba salarial. 6. No caso dos autos, o agravante não trouxe ao conhecimento da Corte qualquer elemento de informações acerca da existência de vínculo empregatício pelo devedor, onde trabalha e quais seriam seus possíveis rendimentos, de modo a permitir que a penhora requerida não comprometeria a subsistência do agravado e de sua família. 7. Caberia ao recorrente apresentar expressamente as informações relevantes ao acolhimento de sua pretensão, pois o só fato de o agravado se encontrar em local incerto ou não sabido, estando representado nos autos de Curadoria de Ausentes, já constitui um possível indicativo de que nem mesmo possui vínculo de emprego, para que seja possível a penhora de verba salarial. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a penhora do salário do recorrido em observância à teoria do mínimo existencial, sob o argumento de que tanto a dignidade e subsistência dele quanto de sua família ficarão resguardadas. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em análise da petição inicial do recurso, observo que as informações indispensáveis não foram nem mesmo cogitadas pelo agravante. (...) o recorrente não trouxe ao conhecimento desta Corte qualquer informação acerca do efetivo vínculo empregatício do devedor, onde trabalha e quais seriam seus possíveis rendimentos, de modo a permitir a compreensão desta Corte de que a penhora não comprometeria a subsistência do agravado e de sua família. Ainda que o devedor não tenha atendido efetivamente ao despacho de Id. 28591825, é preciso ter em mente que se encontra representado nos autos pela Curadoria de Ausentes, a qual, evidentemente, não possui maiores informações acerca do agravado, mormente qual, e se efetivamente possui alguma, sua verba salarial. Logo, caberia ao recorrente apresentar expressamente as informações relevantes ao acolhimento de sua pretensão, até porque o só fato de o agravado se encontrar em local incerto ou não sabido já constitui um possível indicativo de que nem mesmo possui vínculo de emprego, de modo a permitir a penhora de verba salarial” (ID 30303634). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. INCLUSÃO AUTOMÁTICO DOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 49, § 1o, DA LEI 11.101/05. ART. 835 DO CPC. ORDEM DA PENHORA. POSSÍVEL DESRESPEITO. EXPRESSA MENÇÃO À TENTATIVA FRUSTRADA DE EXECUÇÃO DO VALOR EM DINHEIRO. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DO VALOR EQUIVALENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESSUPOSTA A IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A IMPENHORABILIDADE A OUTROS INVESTIMENTOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SOBRE A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONSIDERADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BEM SUPOSTAMENTE FORA DO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA DEFENDER DIREITO DE TERCEIRO. TESE AUTÔNOMA, E NÃO CONTRADITADA. SÚMULA 283/STF. ART. 836 DO CPC. VALOR DIMINUTO DA PENHORA EM RELAÇÃO AO MONTANTE DA DÍVIDA. INVIABILIDADE DO PARÂMETRO PRETENDIDO. DESPROPORÇÃO QUE DEVE SER AVALIADA COM ENFOQUE NOS CUSTOS DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)2. Pressuposta a tentativa inicial, malograda, de penhora do crédito em dinheiro; é inviável o acolhimento da pretensão recursal para reconhecer o possível desrespeito à ordem legal de preferência, por demandar a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A extensão da impenhorabilidade depende do investimento em fundo diverso da poupança ser a única reserva em nome do executado, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). 4. A ausência de prequestionamento obsta o conhecimento do recurso especial. Caso em que o acórdão recorrido não apreciou quais seriam as peculiaridades que afastariam a extensão da norma do art. 833, X, do CPC, para incluir também o valor vertido a fundo pecuniário na modalidade consórcio; tampouco foram opostos embargos de declaração correspondentes. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. O acolhimento da pretensão recursal para estender a impenhorabilidade do valor equivalente a 40 salários mínimos ao investimento em consórcio dependeria de examinar se o investimento aludido seria o único do recorrente; procedimento que demandaria a análise de fatos e provas, vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. A ausência de argumento autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido, e que não foi alvo da insurgência; obsta o exame do recurso especial. No caso, o incidente relativo ao excesso de execução não foi conhecido entre outros fundamentos com base na ausência de legitimidade do executado para defender direito de terceiro. O argumento, porém, não foi refutado pelo recorrente; atraindo a aplicação do óbice da Súmula 283/STF. 7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida. Precedentes. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1959668/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/2/2022). AGRAVO INTERNO O AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu não existir situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025